Tribunal: TJBA
Processo: 0515921-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515921-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIELLA DOURADO SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO MANOEL GALVAO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERÍCIA. LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E MÃO ESQUERDA. LESÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE RETIFICAR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. CABIMENTO. APELO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de complementação do seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em 12/08/2012, em que a acionante sofreu politraumatismo com fratura em membro superior esquerdo, repercussão em cotovelo, mão e trauma em face, pleiteando indenização integral conforme laudo pericial que identificou lesões distintas.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor pago administrativamente cobriu integralmente as lesões sofridas pela autora; (ii) estabelecer se as lesões em membro superior esquerdo e mão esquerda devem ser indenizadas separadamente.

3. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, deve-se efetuar o enquadramento da debilidade anatômica/funcional de acordo com a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, que alterou a Lei nº 6.194/74. Após, então, realiza-se a redução proporcional da indenização de acordo com a intensidade da repercussão.

4. A complementação da indenização do seguro DPVAT é devida nos casos em que a perícia judicial comprova lesões não contempladas no pagamento administrativo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 474 do STJ.

5. O laudo pericial identificou invalidez permanente parcial de 25% no membro superior esquerdo e 25% na mão esquerda, caracterizando lesões distintas com coberturas separadas conforme a tabela anexa à Lei 6.194/74.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora o entendimento de indenização individual para lesões em membros diferentes, respeitando a extensão de cada dano.

7. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 0515921-31.2017.8.05.0001
, em que é recorrente
Marciella Dourado Souza
e recorrido(a)
Companhia de Seguros Alianca da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada – Relatora

(assinado digitalmente)

Procurador de Justiça